Tribunal: TJDFT
Processo: 0036108-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036108-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ MARIA DOS SANTOS GODINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR SISTEMA ELETRÔNICO. REGULARIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do feito por abandono da causa, considerando (i) a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico e (ii) a necessidade de requerimento do executado para a extinção do processo, conforme a Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, é imprescindível a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, além da sua intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias. 4. No caso em análise, o banco-apelante está devidamente cadastrado como parceiro eletrônico junto ao Tribunal de Justiça, de modo que a intimação realizada via sistema eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme o disposto nos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e na Portaria GC no 160/2017 do TJDFT. 5. Consta nos autos que o exequente foi regularmente intimado, por meio eletrônico, tanto para requerer o prosseguimento do feito quanto para promover os atos necessários ao andamento do processo, mantendo-se inerte em ambas as ocasiões. Assim, preenchidos estão os requisitos legais para a extinção do feito por abandono. 6. A exigência de requerimento da parte contrária, prevista na Súmula 240 do STJ, não se aplica ao caso de execução não embargada, uma vez que o desinteresse do executado é presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Egrégio Tribunal. 7. Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo” (Acórdão 1398078, 0008371-09.2013.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, DJE 23/3/2022). 8. Mostra-se correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não havendo reparos a serem realizados. IV. DISPOSITIVO Apelação conhecida e desprovida Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; Lei 11.419/2006, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. TJDFT, Acórdão 1683716, 0028049-23.2016.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE 12/4/2023. TJDFT, Acórdão 1398078, 0008371-09.2013.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, DJE 23/3/2022. (ic) A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 269, 485, inciso III, §1o, e 884, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 240 da Súmula do STJ, sustentando que para a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, é necessário requerimento do réu, não podendo o juiz promovê-la de ofício; b) artigo 485 do CPC, argumentando que a situação dos autos não está prevista no rol taxativo para os casos de extinção do processo de execução previstos no artigo 924 do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Súmula n. 240 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025